Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. APELO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual o autor pediu readequação dos descontos (conta corrente e contracheque) realizados dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida por ele. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que não há abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas. 1.2. Na apelação, o recorrente a reforma da sentença para que seja realizada a readequação dos descontos (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor.
2. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
3. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.1. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4.1. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/9/2013).
5. Sentença reformada para determinar ao réu que promova a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 30% da última remuneração bruta do autor, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Parte ré condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
6. Apelo provido.